Tribunal: STF
Processo: AI 629625
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
   APELAÇÃO PROVIDA NA ORIGEM, SOB FUNDAMENTO DE QUE O CONSELHO DE
   SENTENÇA DECIDIU CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   À ALÍNEA "C" DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA MAGNA CARTA.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO
   DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DO ACERVO
   PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 356
   desta colenda Corte, ante a ausência de prequestionamento do
   dispositivo constitucional tido por violado.
De mais a mais,
   para chegar à conclusão pretendida pelo agravante seria
   necessário o reexame do conjunto probatório dos autos. Tal
   providência, no entanto, encontra óbice na Súmula 279 desta
   colenda Corte.
Agravo desprovido.